Tribunal: STF
Processo: ARE 1572340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES INEXISTENTES. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, CTN. TEMA 163/STJ. SUMULA 555/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO (ARTIGO 493, CPC). CONTRIBUIÇÃO AO FUST. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 6º, IV, LEI 9.998/2000. RENDA BRUTA AUFERIDA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ABRANGÊNCIA. OBJETO SOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA.



    1. Eventuais omissões, não sanadas em sede de embargos de declaração, podem ser examinadas diretamente pela Corte, independentemente de nulidade e, no caso, concernem com o mérito da causa e, assim, devem ser apreciadas.



    2. Quanto à nulidade da CDA, constam os elementos exigidos, em conformidade com o artigo 2º, § 5º e incisos da Lei 6.830/1980, e artigo 202 do Código Tributário Nacional. Em específico, quanto ao débito em si, indicou-se que se refere à contribuição ao FUST - declaração espontânea, com lastro na Lei 9.998/2000, constituída por lançamento de ofício quanto a fatos geradores especificados, por data de vencimento, valor da obrigação e encargos legais aplicáveis, conforme base legal detalhada.



    3. Sobre a alegação de que "a CDA não permite a identificação da situação fática ocorrida e, tampouco, do fato gerador que teria sido praticado", resta claro que não induz à nulidade da CDA, que observou o conteúdo formal exigido em normas de referência, pois eventual discussão de inexistência de fato gerador envolve não vício formal, mas material quanto à tributação exigível por circunstâncias invocadas na defesa de mérito, insusceptível de gerar, como aventado, nulidade do título executivo. Ademais, cumpridas exigências formais previstas na legislação, a discussão sobre aspectos da realidade material da tributação relaciona-se com o exame do teor do processo administrativo, caso discutida a matéria em sede fiscal, quanto ao mérito, portanto, da própria defesa conforme suscitada.



    4. Sequer foi cerceada a defesa, dado que a apelante participou ativamente do trâmite processual na via administrativa, tanto que ofertou impugnação e provas, esvaindo o argumento de violação ao devido processo legal. Acerca da alegação de que não foi fornecida cópia do processo administrativo, apesar de requerida perante o Juízo de origem, inexistente qualquer nulidade, pois não é exigência legal que a execução fiscal seja acompanhada de tal peça nem cabe à exequente promover tal juntada, uma vez que se trate de prova cuja produção interessa à defesa da executada, não tendo sido provado qualquer impedimento legal ou administrativo de extração de cópia junto à repartição, como previsto no artigo 41, LEF, para efeito de suscitar a pertinência de requisição judicial. Cabia, assim, à executada providenciar extração de cópias e juntada respectiva para exercer defesa, e não invocar responsabilidade de outrem ou suprimento judicial, donde inexistente qualquer nulidade. Como admitido pela apelante, houve, porém, na impugnação aos embargos do devedor, a juntada das peças em referência, não permitindo reconhecimento de qualquer nulidade até porque a omissão foi da própria executada, e não da exequente ou do Juízo, à luz da legislação de regência.



    5. Quanto à decadência, não havendo declaração do próprio contribuinte, como na espécie, e tampouco prévio recolhimento e retenção do tributo, a regra ser aplicável é a do artigo 173, I, CTN, que preceitua que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados […] do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. A jurisprudência da Corte Superior, firmada em regime repetitivo (Tema 163, REsp 973.733), respalda a rejeição da decadência, tal qual a orientação da Turma, em caso análogo ao dos autos em exame. A solução é aplicada inclusive aos casos de lançamento por homologação, desde que, a despeito da previsão legal do recolhimento antecipado, este não ocorra, inexistindo, outrossim, declaração prévia do débito pelo sujeito legalmente obrigado (Súmula 555/STJ).



    6. No caso, sobre os fatos geradores em discussão, ocorridos em 2001, não tendo sido declarado e tampouco recolhido o tributo a tal título, iniciou-se prazo decadencial em 01/01/2002, sendo lançado de ofício em 2006, antes do implemento do quinquênio. Não houve qualquer prova do suposto pagamento parcial que pudesse influenciar o prazo decadencial, não se sustentando a alegação por absoluta falta de comprovação. A mera reprodução, nas razões recursais, de trecho pontual do relatório de fiscalização, acerca de valores pagos e valores devidos, não é suficiente para comprovar a tese da apelante, de que se operou decadência até porque a respectiva contagem, em qualquer das modalidades possíveis, deve considerar datas e fatos concretos, que não foram objeto de demonstração nos autos, não bastando, assim, narrar que houve recolhimento sem indicar prova nem data do fato respectivo, ônus processual da executada dada a presunção que milita em favor da liquidez e certeza do título executivo.



    7. No que tange à ausência de outorga no período de apuração, assiste razão à apelada. Tal alegação não constou da petição inicial, não sendo, assim, objeto de debate e produção probatória na origem. Tampouco constitui fato novo, não existente no momento da propositura da ação, para fins do artigo 493 do CPC. Inadmissível, portanto, a inovação das alegações em fase recursal. Não obstante, cabe ressaltar que constou do relatório de fiscalização 0181/2010/RFFCF e anexos que, apesar de não possuir outorga para prestar serviços de telecomunicações em 2001, período das competências exigidas, constatou-se que a empresa, de fato, prestou tais serviços no período à revelia de autorização estatal, ensejando, assim, a cobrança da FUST sobre a receita operacional auferida.



    8. Firme entendimento da Turma quanto à constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico - FUST, prevista na Lei 9.998/2000, mesmo considerando o artigo 155, § 3º da CF/1988. A Lei 9.998/2000 instituiu o "Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST", prevendo incidência, em relação às empresas, sobre receita operacional bruta decorrente de prestação de serviços de telecomunicação. De outro lado, o artigo 60, § 1º, da Lei 9.472/1997, define atividades de telecomunicação, para efeito de delimitar o alcance da incidência fiscal. Não se trata, pois, como aventado, de imposto residual cuja instituição tenha violado limitações inerentes ao exercício de tal competência pela União (artigo 154, I, CF), mas, efetivamente, de contribuição de intervenção no domínio econômico, tanto sob o prisma constitucional, como legal à luz da legislação que a instituiu. Em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, não se exige, na instituição de CIDE, lei complementar e, por outro lado, não se sustenta a alegação de ausência de referibilidade direta em relação à apelante, pois o que deve ser levado em conta, com preponderância, são os benefícios ao segmento econômico, não se exigindo vinculação estrita ao contribuinte, mas consideração ampla de desenvolvimento da área a que destinada a contribuição.



    9. Em relação à inclusão na base de cálculo da FUST de receitas sobre as quais não incidiria a contribuição, verifica-se que a apelante reputa indevida parte considerável da cobrança a título de FUST (exercício 2001), alegando que as atividades desenvolvidas não constituem serviços de telecomunicações. Contudo, a prova dos autos revela que a empresa incorporada pela apelante desempenhava atividades afetas a serviços de telecomunicações, sobre os quais incide, por expressa disposição legal, a CIDE destinada ao FUST. Pela descrição fática e objetiva constante do contrato social as atividades contratuais desempenhadas envolvem, além do processamento de dados do sistema informatizado de dados, o serviço de telecomunicações ("alínea h"), que se enquadra no descritivo do artigo 60, § 1º, da Lei 9.472/1997, base imponível para contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST.



    10. Não houve comprovação inequívoca de que foram atingidos outros serviços que não aqueles tributados, cabendo destacar que a mera impugnação de rubricas não é o bastante para descaracterizar a incidência fiscal em questão, sendo necessária prova técnica da área de conhecimento específica, o que configura ônus da parte autora (artigo 373, I, do CPC), a quem cabe refutar a autuação estatal. Portanto, considerando que se trata de embargos à execução fiscal, evidencia-se que a presunção de liquidez e certeza do título executivo não foi elidida, menos ainda de forma cabal e pré-constituída, com demonstração para além da mera argumentação abstrata, pois, segundo o artigo 6º, IV, da Lei 9.998/2000, a contribuição ao FUST incide sobre receita operacional bruta apurada na prestação de serviços de telecomunicações, excluindo-se ICMS, ISS, PIS e COFINS.



    11. Por derradeiro, não se verifica litigância de má-fé da apelante na veiculação de argumentos de que não constaram da petição inicial, configurando irregularidade processual a ser apenas afastada pelo colegiado. 12. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente